Tribunal: TJDFT
Processo: 0722017-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE BENS. PARTILHA. SÚMULA 377 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMUNICAÇÃO DOS BENS. ESFORÇO COMUM. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. No processo de inventário de cônjuges, casados sob o regime de separação de bens, somente há meação dos bens adquiridos na constância do casamento, mediante prova do esforço comum de ambos os cônjuges na aquisição dos bens. Precedentes STJ e TJDFT
2. Recurso conhecido e desprovido.